Tribunal: TJES
Processo: 5004172-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: SILVEROL LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – ARQUIVAMENTO –
ART. 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ERROR IN PROCEDENDO
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil,
dispõe sobre
a possibilidade de suspensão do processo em hipótese de não localização do devedor ou de bens penhoráveis,
devendo tal medida preceder a determinação de arquivamento do feito, conforme previsto no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo ante a não localização o devedor e de bens penhoráveis e determinou o arquivamento do processo.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que o art. 921, III, e §1º, do Código de Processo Civil, prevê, expressamente, a suspensão do feito executivo em caso de não localização do devedor ou bens penhoráveis, inclusive com a suspensão do prazo prescricional.

Pela decisão interlocutória id 4950918, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004172-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

AGRAVADA: SILVEROL LOCAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo ante a não localização o devedor e de bens penhoráveis e determinou o arquivamento do processo.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que o art. 921, III, e §1º, do Código de Processo Civil, prevê, expressamente, a suspensão do feito executivo em caso de não localização do devedor ou bens penhoráveis, inclusive com a suspensão do prazo prescricional.

Pois bem.

Analisando os autos, observo assistir razão à pretensão recursal, porquanto o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê, expressamente, a possibilidade de suspensão do processo em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Ademais, há expressa previsão de suspensão da prescrição em tal hipótese, conforme se observa
in verbis
:

"Art. 921 - Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

No caso dos autos, denota-se que as diligências realizadas no intuito de localizar o executado não lograram êxito, razão pela qual o Agravante formulou o pedido de suspensão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

No entanto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
não acolheu o pedido de suspensão e determinou o mero arquivamento o processo nos seguintes termos:

“(...)

1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

2. Não foram encontrados bens penhoráveis da executada, razão pela qual a parte exequente requer a suspensão do feito na forma do art.

921, III, § 1º, do CPC (fl. 134).

3. Todavia, entendo que se trata de mero arquivamento do feito, sendo certo que ao obter informações acerca de bens da executada,

poderá comprovar tal situação e pedir o desarquivamento.

(...)”

Em que pese a judiciosa decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a diligência a ser adotada quando não localizados bens penhoráveis é a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor. 3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

Neste sentido também já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento da apelação cível nº. 0010624-73.2000.8.08.0014, de 28.03.2023, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O fundamento invocado pelo magistrado singular consistente na ausência de bens penhoráveis, não está contemplado no rol taxativo do art. 924, do CPC, para a extinção da execução.

2. Conforme já decidiu este egrégio TJES “[...]O Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época da prolação da sentença, estabelece as hipóteses de suspensão e extinção do processo de execução, sendo que a não localização de bens penhoráveis é hipótese que autoriza a suspensão da execução (art. 921, III), podendo acarretar a extinção, observadas as disposições do art. 921, §§ 4º, 4º-A, 5º e 6º, caso ocorra a prescrição intercorrente (art. 924, V), não sendo esta a hipótese dos autos. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001997, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022). 3. Recurso provido. Sentença anulada.”

O arquivamento do processo é medida a ser adotada apenas subsidiariamente, após o decurso do prazo de suspensão, nos termos do § 2º, do art. 921, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Há de se destacar, ademais, que o arquivamento do processo, sem a respectiva suspensão, como determinado na decisão agravada, implica em manifesto prejuízo ao interesse do credor, haja vista que não incidiria o efeito obstativo da prescrição da pretensão executória, como ocorre com a suspensão o processo, por expressa previsão do supracitado §1º, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e afastar a determinação de arquivamento do processo de origem, devendo o Juízo
a quo
proferir nova decisão nos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES: ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 26/9/2023.

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.